Tribunal: TJMT
Processo: 1005204-55.2019.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005204-55.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NIWTON FLAVIO DE OLIVEIRA - CPF: 124.138.440-15 (APELANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), AGROPECUARIA VILA DOS PINHEIROS LTDA - CNPJ: 61.245.320/0002-87 (APELADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÍVIDA EXISTENTE E INCONTROVERSA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

O pagamento parcial do título não gera para o devedor o direito de exigir a extinção do vínculo obrigacional, e permite ao credor o protesto do valor não amortizado.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cancelamento de Protesto c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação do autor às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega que depositou voluntariamente aquantia referente ao débito, que foi deferida liminar e cominada multa diária, mas mesmo assim a apelada não excluiu o apontamento restritivo realizado.

Aduz que pagou quase 40 mil reais e que é injusto o protesto por dívida módica. Acrescenta que a discussão sobre novilha foi inserida na contestação para induzir o juízo a erro.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID nº. 60511006.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A liminar a que o autor se reporta foi deferida nos autos n°. 1001236-51.2018.8.11.0003 e determinou o cancelamento do protesto n°. 1076272, de 06/02/2018, portanto não alcança os apontamentos restritivos de 03/05, 08/05 e 08/06/2018. Desse modo, em relação a estes não há como afirmar, nesta fase, que são ilícitos.

O próprio apelante não impugna a parte da sentença em que foi consignado que teria pago apenas R$39.338,84 dos R$45.120,00 devidos à apelada.

O adimplemento parcial não gera para o devedor o direito de exigir a extinção de vínculo obrigacional, e autoriza o credor a usar os meios legítimos para coagi-lo a quitar o montante integral.

Mesmo que seja módico o valor, era necessária a prova da satisfação tempestiva dos títulos de crédito ora discutidos (art. 373, inciso I, do CPC), ausente nos autos. E o respectivo depósito judicial não torna ilegais os registros anteriores nos órgãos de proteção ao crédito.

Se a relação jurídica entre as partes existe e a dívida foi apenas amortizada, não houve violação ao ordenamento jurídico. Assim, impõe-se a manutenção do
decisum
por seus próprios fundamentos.

A propósito:

AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA -
DÍVIDA EXISTENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção.
Uma vez demonstrada a origem e legitimidade da dívida que ensejou o protesto, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial
.
(TJMG - AP n°. 1.0024.06.069016-1/005, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2020, publicação em 05/05/2020, sem grifos no original).

APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de título de crédito, com pedido de indenização por danos morais – Protesto de duplicata referente a prestação de serviços médicos – Sentença de improcedência – Recurso da autora. DUPLICATA – Título de crédito causal, cuja legitimidade está condicionada à regularidade do negócio jurídico subjacente – Contrato entre a operadora de plano de saúde e o hospital requerido que previu, em caso de divergência sobre as contas prestadas, auditoria prévia ao faturamento, ou, na sua ausência, a possibilidade de glosa administrativa pela autora – Auditoria realizada, a impedir reanálise sobre o valor emitido em fatura –
Inadimplemento do título que justificou protesto em exercício regular de direito
– Glosa administrativa intempestiva e prejudicada –
Pagamento parcial efetuado posteriormente ao protesto não abala sua higidez
– Rescisão contratual lícita. Recurso não provido.
(TJSP; AP n°. 1010953-30.2019.8.26.0005; Relator: Helio Faria; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2020; Data de Registro: 27/04/2020, sem grifos no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020